Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO. ENCARGOS DA MORA. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. O depósito judicial do valor do débito não isenta o devedor dos encargos da mora previsto no título executivo, sem prejuízo da atualização monetária e juros remuneratórios de responsabilidade da instituição financeira. Tema 677/STJ.

2. Deu-se provimento ao recurso.